Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714186-22.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA (COVID-19). NÃO INCIDÊNCIA. PARCELAS REGULARMENTE CONTRATADAS. 1. A alteração das condições financeiras de uma das partes contratantes, com fundamento na crise econômica gerada pela pandemia de COVID-19, não possui o condão, por si só, de ensejar a revisão do contrato livremente pactuado entre partes. 2. O desequilíbrio contratual que autoriza a revisão ou descumprimento do contrato, é aquele que torna excessivamente onerosa a obrigação, assim considerada em face da contraprestação ajustada, devendo ser aferido em face do objeto do contrato, não da modificação das condições econômicas dos sujeitos envolvidos. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 478 do Código Civil, defendendo a revisão do contrato, com base na teoria da imprevisão, uma vez que a pandemia de COVID-19 causou uma alteração significativa nas condições econômicas da empresa, tornando a execução do contrato excessivamente onerosa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, citando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETE SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 72606443). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 478 do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: "Na espécie, mesmo que aplicável a teoria da imprevisão e o preconizado no artigo 6o, inciso V, do CDC, não procede o pedido dos termos contratuais quanto a índice de juros, prazos e valores, pois não houve ofensa à boa-fé contratual ou impossibilidade de alcance da finalidade do contrato, observada sua função social. As dificuldades impostas à autora em razão da pandemia não a eximem das obrigações contratadas, já que a crise econômica gerada pela COVID-19 presumivelmente atinge a todos e não afeta diretamente o contrato de financiamento. (...) Em que pese as dificuldades financeiras enfrentadas pela autora apelante, agravada dentro do contexto da pandemia, tais fatos, por si só, não autorizam a modificação das cláusulas contratuais, pois não pode ser imputado à empresa apelada as consequências da alteração da situação econômica da autora". (ID 70526708). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não cabe dar seguimento ao apelo quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72606443. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021